Tribunal: TJDFT
Processo: 0716928-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0716928-16.2024.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: RENATO DAS NEVES LEITE AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO A parte recorrente interpôs Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça, os quais foram indeferidos, uma vez que a renda apresentada e os gastos demonstrados ( ID n.o 70869730) não a qualificavam, definitivamente, como hipossuficiente, tendo sido na ocasião intimada a comprovar o recolhimento do preparo. O recorrente interpôs agravo interno, o qual foi conhecido e não provido, abrindo-se novo prazo para que este comprovasse o recolhimento do preparo recursal (custas processuais e preparo) no prazo de 48 horas da publicação do acórdão, sob pena de deserção. Não obstante a referida intimação o recorrente deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal ,limitando-se a juntar tão somente a petição de Recurso Inominado formulando novo pedido de gratuidade de justiça. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95 C/C Enunciado 122 do FONAJE. Brasília/DF, 11 de julho de 2025. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora